Tribunal: TJDFT
Processo: 0714107-46.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714107-46.2017.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: POSTO MK 406 NORTE LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem as partes para ciência da retomada do andamento do processo. Diga a parte autora quanto ao interesse de agir, diante do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 10 de outubro de 2025 18:59:02. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator